Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-39.2023.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-39.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELI DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 334.672.422-00 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 335.747.708-47 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DE COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Magazine Luiza S/A e Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Luizacred S.A. possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) verificar se a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, após o cancelamento de compra com devolução dos produtos, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais; e (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 e dos índices de correção monetária e juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Luizacred S.A. não merece acolhimento, pois resta evidenciada a responsabilidade solidária entre a loja de departamentos e a instituição financeira que administra o cartão de crédito vinculado à marca da loja, quando ambas integram o mesmo conglomerado econômico, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.

4. A negativação do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, após o cancelamento de compra com devolução dos produtos, configura falha na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita passível de indenização, independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, utilizando-se o IPCA como índice oficial de atualização monetária, conforme previsão da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Magazine Luiza S/A desprovido e recurso da Luizacred S.A. parcialmente provido apenas para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IPCA.

Tese de julgamento:

"1. Há responsabilidade solidária entre loja de departamentos e instituição financeira que administra cartão de crédito vinculado à marca da loja, quando integram o mesmo conglomerado econômico, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o do CDC. 2. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, após cancelamento de compra com devolução de produtos, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CC, art. 405; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgRg no AREsp 638671/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015; STJ, AgRg no AREsp 643845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/04/2015, DJe 05/05/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de

apelação cível
interpostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
e
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1001869-39.2023.8.11.0051 ajuizada por
MARIELI DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência do débito; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (iii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção monetária; e (iv) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 282973384).

Alega a recorrente MAGAZINE LUIZA S/A que a r. sentença proferida extrapolou os limites da razoabilidade, pois os fatos narrados pela autora não possuem gravidade suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

Argumenta que
“os fatos narrados se consubstanciam somente em meros aborrecimentos havidos no dia a dia [...] não demonstrou a Apelada que os fatos narrados lhe trouxeram grandes constrangimentos, dor, vexame, humilhação [...]”

Sustenta que o montante de R$ 8.000,00 atribuído a título de dano moral é excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a autora não sofreu qualquer abalo em sua esfera íntima que justificasse a reparação judicial.

Por fim, requer que o recurso seja provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização.

Recolhimento do preparo, id. 282973390.

Já a recorrente LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por sua vez, também interpôs apelação, alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como a inexistência de falha na prestação de seus serviços, visto que teria disponibilizado à cliente canal adequado para solução da controvérsia através do procedimento denominado “chargeback”, mas que este não teria sido finalizado por ausência de envio dos documentos exigidos pela autora.

Argumenta que
“o Banco Emissor não recebeu o contato da parte autora, logo, não pôde abrir o Chargeback por desacordo comercial por ausência de envios de documentos obrigatórios.”

Sustenta ainda que não integra a cadeia de fornecimento do produto adquirido pela autora, limitando-se a atuar como emissora de cartão de crédito, o que lhe retira a responsabilidade solidária pelo eventual vício ou inadimplemento contratual entre autora e Magazine Luiza S/A.

No mais, impugna a condenação por danos morais, alegando a ausência de prova do dano, bem como a sua excessividade, defendendo, de forma subsidiária, a necessidade de minoração do quantum indenizatório, além de pleitear a modificação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária para a data da sentença, invocando jurisprudência do STJ e alterações promovidas pela Lei 14.905/24.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC), ou, subsidiariamente, que seja afastada a sua condenação e, no mínimo, que seja reduzido o valor indenizatório.

Recolhimento do preparo, id. 282973386.

Contrarrazões, id.

282973395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de

apelação cível
interpostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
e
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1001869-39.2023.8.11.0051 ajuizada por
MARIELI DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência do débito; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (iii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção monetária; e (iv) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das questões suscitadas.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, em decorrência de transação comercial envolvendo a aquisição de eletrodomésticos. Referida compra, contudo, foi regularmente cancelada com a consequente devolução dos bens, motivada pela incompatibilidade da voltagem dos aparelhos. Conforme pactuado entre as partes requeridas, restou acordado que a cobrança dos valores correspondentes seria suspensa no cartão de crédito fornecido pela loja vendedora e administrado pela instituição financeira LUIZACRED S.A.

O Magistrado de origem julgou parcialmente procedente os autos, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e considerando o que nestes autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Inicial, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para os fins de:

DECLARAR a inexistência do débito em discussão nestes autos, bem como dos débitos a ele vinculados, em nome da Autora, relativos ao contrato n.o 005122477660000, com a exclusão das anotações relativas ao débito supracitado dos cadastros do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e de quaisquer outras instituições de proteção ao crédito.

CONDENAR as Requeridas LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MAGAZINE LUIZA S/A., de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO às Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, a teor do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.”

Pois bem.

- Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a
responsabilidade solidária
entre a loja de departamentos e a instituição financeira que administra o cartão de crédito vinculado à marca da loja, quando ambas pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

In casu
, resta incontestável que o cartão de crédito utilizado pela autora é administrado pela
LUIZACRED, sendo oferecido e adquirido no estabelecimento comercial MAGAZINE LUIZA
, conforme comprovam o extrato de cancelamento de produto (id. 282972870) e as faturas apresentadas (id. 282973368), nas quais consta o nome da corré MAGAZINE LUIZA como beneficiária.

Verifica-se, portanto, evidente convergência de interesses econômicos entre as demandadas, sendo plenamente aplicável a Teoria da Aparência, uma vez que o consumidor, ao proceder à devolução dos produtos na loja MAGAZINE LUIZA, legitimamente acreditou que a dívida seria cancelada também junto à empresa LUIZACRED.

Tal entendimento encontra respaldo no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Confira-se:

"Art. 7o (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Ademais, o extrato de negativação do SPC acostado aos autos (id. 282972869) indica expressamente como ORIGEM dos débitos a empresa "LUIZACRED", o que corrobora sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

"RECURSO INOMINADO. Arguição de ilegitimidade passiva por Magazine Luiza S/A – Afastada – A
administradora do cartão de crédito faz parte da cadeia de consumo
– art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Inovação recursal no tocante ao pedido de reparação por dano moral – Teoria do Desvio Produtivo – Manutenção da indenização. Recurso não provido . (TJ-SP - RI: 00035426620188260108 SP 0003542-66.2018.8.26 .0108, Relator.: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 30/03/2021)

"APELAÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA CARTÃO DE CRÉDITO Preliminar arguida de ilegitimidade passiva da apelante, sob a alegação de que não possui responsabilidade pelos serviços prestados pela administradora do cartão de crédito Rejeição
Hipótese em que o cartão de crédito administrado pela LuizaCred S/A é oferecido nas dependências da apelante (Magazine Luiza), é ali contratado, contém referências explícitas à sua marca (" magazineluiza ") - Nítida convergência de interesses econômicos entre a apelante e a instituição financeira, de modo que não há como afastar a aplicação da norma prevista no parágrafo único, do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor
PRELIMINAR REJEITADA." (TJSP; Apelação Cível 1032331-28.2018.8.26.0506; Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado; Data de Registro: 24/01/2020).

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

- Do mérito.

Adentrando ao mérito, verifico que a controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação de serviços que teria dado ensejo à negativação indevida do nome da autora, bem como à configuração do dano moral e seu quantum indenizatório.

Da análise acurada dos autos, depreende-se que a autora adquiriu dois eletrodomésticos na loja MAGAZINE LUIZA, mediante pagamento parcelado no cartão de crédito administrado pela LUIZACRED. No mesmo dia da compra, devolveu os produtos por incompatibilidade de voltagem, tendo sido pactuado o cancelamento da venda e das respectivas cobranças.

Consoante expressamente reconhecido pela própria corré Magazine Luiza, em sede de contestação, ao proceder à análise do histórico de atendimento, verificou-se que a transação comercial foi, de fato, cancelada. Contudo, em razão de falha sistêmica, houve atraso na efetivação do estorno dos valores correspondentes na fatura do cartão de crédito.

A falha na comunicação entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico resultou na manutenção da cobrança e posterior negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes, caracterizando evidente falha na prestação do serviço.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, isto é, independe da comprovação de culpa, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, era ônus das requeridas comprovar a existência de alguma das excludentes previstas no § 3o do referido artigo, o que não ocorreu. Ao contrário, a primeira requerida admitiu expressamente o erro sistêmico que impediu o cancelamento tempestivo da cobrança.

A alegação da LUIZACRED de que não recebeu contato da autora para procedimento de chargeback não merece prosperar. Isso porque, sendo as requeridas integrantes do mesmo grupo econômico, a consumidora, ao devolver os produtos na loja e acordar o cancelamento da venda, legitimamente cumpriu sua parte na avença, não lhe sendo exigível conhecer os procedimentos internos entre as empresas para efetivação do cancelamento.

Ademais, a tese de que a LUIZACRED não poderia simplesmente retirar o lançamento da fatura sem o devido procedimento de chargeback também não se sustenta, pois se trata de questão interna entre as empresas do mesmo grupo econômico, que não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé.

Nesse contexto, a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes, em razão de débito inexistente (uma vez que a compra foi cancelada e os produtos devolvidos), configura ato ilícito passível de reparação.

- Do dano moral

No que tange ao dano moral, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg no AREsp 638671/DF
, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 . DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1 .
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...).3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

No caso em tela, a autora teve seu nome negativado indevidamente em decorrência de dívida inexistente, o que lhe trouxe constrangimentos, inclusive impedindo-a de realizar compras a prazo, conforme narrado na petição inicial e não refutado de forma específica pelas requeridas.

Quanto ao
quantum indenizatório
, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a indenização por dano moral deve atender a função compensatória e, ao mesmo tempo, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes, de modo a não configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).”

Nesse cenário, levando em consideração que a negativação perdurou por período significativo, que se trata da única restrição existente em nome da autora, bem como a capacidade econômica das requeridas (grandes empresas do setor varejista e financeiro) e da consumidora, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença atende aos critérios acima mencionados, não merecendo reparo.

Destaco que o valor arbitrado está em consonância com precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos, não se revelando exorbitante ou irrisório, apto, portanto, a cumprir sua dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelos ofensores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
405
DO
CC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (
CDC
, art.
14
c/c art.
17
). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo
405
do
Código Civil
. (N.U
1006214-88.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

- Dos juros de mora e correção monetária

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a sentença aplicou corretamente o enunciado da Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência, sendo que o evento danoso, no caso, corresponde à data da negativação indevida (13/02/2023).

Não procede, portanto, a alegação da LUIZACRED de que os juros deveriam incidir apenas a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois tal entendimento contraria frontalmente o enunciado sumular supracitado.

Por outro lado, assiste razão à apelante LUIZACRED quanto ao
índice de correção monetária aplicável
. Isso porque, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil, estabeleceu-se o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice oficial de atualização monetária.

Nesse ponto, portanto, merece provimento parcial o recurso da LUIZACRED para determinar que a
correção monetária do valor da indenização por danos morais seja feita pelo IPCA
, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MAGAZINE LUIZA S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apenas para determinar que a
correção monetária do valor da indenização por danos morais seja feita pelo IPCA
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025